Tribunal: TJSP
Processo: 0037024-82.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037024-82.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILCLECIO
COSTA ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram parcial provimento
ao apelo para, reconhecida a semi-imputabilidade, aplicada a causa redutora, impor a
pena de um ano, um mês e dez dias de reclusão e cento e onze dias-multa, em regime
aberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Gilclecio Costa Almeida.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 2/8
Voto no 40.225
Apelação no 0037024-82.2018.8.26.0050 São Paulo
Processo no 0037024-82.2018.8.26.0050 8a Vara Criminal
Apelante - Gilclecio Costa Almeida
Apelado - Ministério Público
Gilclecio Costa Almeida, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos de
reclusão, em regime fechado, e quinhentos dias-multa, no valor mínimo
unitário (fls. 183/189).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida a guia de
recolhimento provisória (fls. 209/210).
Postula o ilustre defensor, preliminarmente, o
reconhecimento da coação moral e irresistível a ensejar a absolvição; no
mérito, reconhecido que o apelante não tinha capacidade de determinar-
se ante à necessidade imperiosa de satisfazer o vício, a absolvição;
alternativamente, a desclassificação para posse de droga para uso
próprio; ou, aplicação da causa redutora, dispensada a multa diante da
ausência de condições para arcar com o valor arbitrado, alterado o regime
(fls. 199/207).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
212/221), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 252/265).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 3/8
Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de
2018, por volta das 16h e 30min, no cruzamento da Ura Helvetia, com a
Alameda Dino Bueno, , localizado nesta Capital, o apelante Gilclecio
Costa Almeida, em associação com duas pessoas não identificadas, teria
trazido consigo para entrega a terceiros, 17 porções de cocaína (2,8g) e
59 porções de maconha (85 g), substâncias entorpecentes que causa
dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A tese defensiva, arguida em preliminar, pugnado
pela presença da excludente de antijuricidade do estado de necessidade,
embora sedutora, fica afastada. Mais condizente com a hipótese dos
autos a solução acolhida, quando do exame do mérito do recurso. Ou
seja, solução que examina a matéria sob o prisma da culpabilidade e não
da antijuricidade.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 08/11), laudo de
substância entorpecente (fls. 16/18), laudo de lesão corporal (fls. 40/41)
e prova oral.
O apelante, em juízo, alegou que, no dia dos fatos,
ao chegar na cracolândia, um traficante pediu-lhe para atravessar com a
droga. Receberia três pedras de crack e R$ 20,00. Por ser usuário
aceitou. Estava atravessando, quando foi abordado. Colocou a droga
dentro da cueca [22 porções de maconha e 8 porções de cocaína]. Não
resistiu a prisão. A balança estava com outra pessoa, que também foi
abordada. Viu quando os policiais encontraram a balança. Não conhecia
os policiais. Já foi processado, por furto. Tem problemas com droga, há
cerca de três anos. Quando do falecimento de sua genitora e findo seu
casamento. É dependente químico. Tem atestados das clínicas. Está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 4/8
muito arrependido de tudo que fez. Tem um filho, que mora com a mãe.
Já foi internado cerca de 12 vezes, em clínicas públicas e particulares.
Nem todas tem o comprovante. Fugiu de muitas clínicas. Numa delas,
conseguiu se recuperar. Ficou um bom tempo abstêmio, mas teve
recaída. Já trabalhou registrado, por muito tempo, em uma
transportadora, dos catorze aos vinte e um anos, onde exerceu várias
funções. É usuário de crack. Pretende fazer um novo tratamento, uma
reciclagem (audiovisual).
A testemunha Fábio Aparecido de Souza, guarda
municipal, em juízo, disse que, no dia dos fatos, fazia a segurança dos
agentes de limpeza. Havia vários relatos de pessoas que tiveram o
aparelho celular roubado, na saída da Estação Júlio Prestes. Ao término
da limpeza, o apelante, que possuía as características de um dos
suspeitos, estava com um volume, por baixo da camisa. Pediu para o
apelante levantar a camisa, mas ele não levantou. O apelante tentou
correr. Ao levantar a camisa do apelante, verificou a presença de uma
balança de precisão. Não recorda se estava, na frente ou nas costas. Ao
revistar o apelante, localizou entorpecentes dentro da calça. Ele possuía
crack e maconha. Não recorda a quantidade. O apelante disse que
estava, no tráfico, há algum tempo, pois não conseguia trabalho. Foi a
primeira vez que abordou o apelante (audiovisual).
A testemunha Israel Santana dos Santos, guarda
municipal, em juízo, informou que faz a proteção dos agentes públicos
durante a limpeza. Após a limpeza, os usuários retornam ao local. No dia
dos fatos, houve um roubo e o apelante tinha as características
semelhantes às do suspeito. Como o apelante demonstrou hesitação, ele
foi abordado. Seu colega localizou balança e drogas com o apelante.
Estavam, na região genital. O apelante estava limpo. Diferente dos
usuários da região. Ao ser abordado, o apelante disse que não era dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 5/8
Após, foi constatado que as drogas eram maconha e crack. Não recorda a
quantidade, nem se o apelante possuía dinheiro. Não se recorda se o
apelante disse que a droga era para uso. Foi a primeira vez que abordou o
apelante (audiovisual).
A testemunha Izabel Barbosa da Silva Chaves,
amiga da genitora do apelante, em juízo, disse que o apelante era
usuário de droga. Ele abandonou a família, há muito tempo. A família
conseguiu internar o apelante, várias vezes, mas ele fugia, desaparecia e
a família ia atrás novamente. Não sabe se o apelante foi preso, outras
vezes. A mãe do apelante faleceu, há cerca de um ano. Quando a genitora
do apelante estava viva o apelante vivia com a esposa e trabalhava, tinha
uma vida normal (audiovisual).
A testemunha Alan de Jesus Fonseca, em juízo,
disse ser amigo de infância do apelante. Soube que o apelante era
usuário de droga, após a prisão, cerca de três meses, através de amigos.
Soube que ele fora internado, por causa do uso de drogas. Não sabe se
ele foi preso outras vezes. O apelante tem uma conduta integra,
respeitosa. O apelante morava com a esposa. Soube que a esposa
terminou com o apelante. Após a separação, o apelante passou a morar
na rua, na cracolândia (audiovisual).
A prova produzida, nos presentes autos, na
instrução criminal, sob o crivo do contraditório, evidencia a apreensão
da porção de maconha e de cocaína, em poder do apelante, tal como se
extrai do depoimento das testemunhas Fábio Aparecido e Israel, também
admitido pelo próprio apelante, ao prestar depoimento pessoal em
interrogatório, em juízo. Há apenas divergência, quanto à quantidade de
droga, que o apelante afirma ser menor, e que a balança teria sido
apreendida, na posse de terceira pessoa, também abordada, na ocasião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 6/8
Circunstâncias que as testemunhas contestam, assinalando que a
balança estava em poder do apelante.
Não traria maiores indagações a reprodução dos
fatos, constante dos autos, não fossem o local e o contexto, em que o
evento ocorreu.
Como verte da prova oral, as testemunhas davam
retaguarda à realização de limpeza do espaço público, denominado
“cracolândia”.
Local de condições precárias e notórias. As pessoas
que, de fato, lucram com o tráfico de droga não se expõem ao risco de
serem desvendadas, muito menos, serem apanhadas, em tal local, na
posse de substância entorpecente. Valem-se de expediente outros, no
mais das vezes, de pessoas em condição demoradores de rua, como é a
situação do apelante.
Valem-se da condição de pessoas, que deixam seu
projeto de vida, a convivência dos familiares, muitas vezes tornada
impossível, por locais sem as mínimas condições, levadas pelo uso de
substância psicoativa, que causam dependência química e física.
Condição retratada pelas testemunhas Alan, e
notadamente, pela testemunha Izabel. Deu conta Izabel que o apelante,
em face do uso de droga, abandonou a família. Enquanto a genitora era
viva, morava com a esposa e exercia atividade de trabalho. De outro
lado, tal testemunha confirma que a família buscou o tratamento,
inclusive, varias foram as internações, interrompidas pelo apelante, fato
que, por vezes, obrigava a família a buscar o paradeiro dele. Situação
que perdurou até o falecimento da genitora dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 7/8
Desenhada, nos presentes autos, situação em que
terceira pessoa se valeu da condição de dependente químico para atingir
seu intento. Ou seja, fazer com que a droga a ser transportada pelo
apelante chegasse ao destino visado.
É de se colocar em dúvida, realmente, a condição
de o apelante apresentar plena capacidade de agir de acordo com o
entendimento da ilicitude da conduta, ao se dispor a transportar a droga,
ainda que não tenha sido instaurado o incidente de verificação de
dependência toxicológica.
Assim sendo, evidenciado que o apelante, ao tempo
dos fatos, não tinha ao menos a plena capacidade de determinar-se de
acordo com tal entendimento, aplica-se o disposto no artigo 46, da Lei
11.343/06.
O apelante é primário, não podendo a condenação
de delito de natureza diversa, pendente de recurso, ser considerado,
como foi, para impedir a incidência da causa especial de redução da
pena.
Assim sendo, fixada a pena-base, em cinco anos e
reclusão e quinhentos dias-multa, reduzida de um terço em razão da
semi-imputabilidade, fica em três anos e quatro meses de reclusão e
trezentos e trinta e três dias-multa, reduzida de dois terços, pela causa
especial, resulta um ano, um mês e dez dias de reclusão e cento e onze
dias-multa, fixado o regime inicial aberto.
Era de substituir a pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos e fixar o regime inicial aberto. No entanto, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037024-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40225 8/8
vista que, detido cautelarmente, desde 26 de abril de 2018, pelo integral
cumprimento, dá-se por extinta a pena.
Diante do exposto, por votação unânime, rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao apelo para, reconhecida a
semi-imputabilidade, aplicada a causa redutora, impor a pena de um
ano, um mês e dez dias de reclusão e cento e onze dias-multa, em regime
aberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Gilclecio Costa
Almeida.
desa Angélica de Almeida
relatora